Tribunal: TCU
Processo: 016.645/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8243/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.645/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daisy Maria Vinhaes Escamez Simon (XXX.342.828-XX); Deisy Paes Ilha (XXX.823.610-XX); Denise Paes Rey Gil (XXX.985.860-XX); Fatima Rejeane Lucas Pedroso (XXX.277.020-XX); Iara Maria Vieira Vinhaes (XXX.332.138-XX); Lucilene Severo Rodrigues (XXX.364.160-XX); Maria Teresa Vinhaes Cavalheiro (XXX.487.308-XX); Patricia Lucas Pedroso (XXX.364.960-XX); Rita de Cassia Paes de Oliveira (XXX.849.100-XX); Sylvia Lucia Dagnino Chiwiacowsky (XXX.081.040-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.